Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
RAI 1006741-90.2022.8.11.0000
Vistos durante o plantão,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Aliança Agrícola do Cerrado S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta no 1006100-57.2022.8.11.0015, ajuizada por Vanderlei Angonese - Eireli que determinou o arresto de 2.580.48 Kg de soja em grãos e nomeou o exequente/agravado como fiel depositário dos grãos.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “No âmbito das suas atividades, a ALIANÇA e o Agravado firmaram 19 (dezenove) contratos de compra e venda de soja3 (“Contratos” – vide Doc. no 5), por meio dos quais o Agravado vendeu e se obrigou a entregar 11.305.358 kg (equivalentes a 188.422,63 sacas de 60 kg) de soja em grãos à ALIANÇA, com prazo de entrega entre os meses de fevereiro e março de 2021. No entanto, em meados de fevereiro, o Agravado passou a atrasar as entregas e inadimplir parcialmente os Contratos. Inicialmente, a ALIANÇA realizou os pagamentos das entregas atrasadas, mas eventualmente a situação se tornou de tal modo insustentável que obrigou a ALIANÇA a reter os pagamentos pela soja entregue intempestivamente pelo Agravado.” (Id. 124235553, pág. 4-5)
Informa que “o Agravado suspendeu totalmente as entregas, deixando um ônus de cinco contratos adimplidos com atraso substancial (Contratos no 84003, 81616, 81503, 81503, 82546), quatro contratos inadimplidos parcialmente (Contratos no 82142, 82415, 85375, 85645), e cinco contratos inadimplidos integralmente (Contratos no 77321, 82161, 83149, 83154, 84004), totalizando 14 (quatorze) contratos inadimplidos.” (Id. 124235553, pág. 5), razão pela qual a recorrente ajuizou ação de resolução contratual c/c compensação conexa à de origem deste agravo, sendo certo que naquela ação “ofertou caução por seguro garantia no valor de R$ 7.074.895,10 (vide Doc. no 6), superior ao valor das retenções operadas pela ALIANÇA (R$ 5.240.663,03), assegurando o Juízo e o preço da soja parcialmente entregue pelo Agravado, sem os encargos legítimos e volitivamente fixados nos Contratos e cobrados na referida ação.” (Id. 124235553, págs. 5-6).
Defende que não há perigo de dano para o agravado, porquanto a pretensão da agravante encontra-se caucionada por seguro garantia em valor superior aos das retenções, de moro que, ainda que na remota hipótese da se desconstituir a retenção realizada pela aliança, não há risco de o agravado receber os valores.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da ordem de arresto e remoção. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio registro que a parte recorrente pugna liminarmente neste recurso de agravo de instrumento a atribuição de efeito suspensivo e ativo, pois além da suspensão da decisão agravada requer a devolução de eventual soja arrestada.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez o inciso I do artigo 1.019 do CPC disciplina o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Destarte, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo requerido.
Em primeiro lugar porque consoante se extrai da cláusula III.1 do contrato a compradora, ora agravante, poderá reter os pagamentos a serem realizados se houver atraso na entrega dos produtos, logo, a princípio, o agravado não teria direito ao produto, mas sim a contraprestação pecuniária que seria devida após a entrega do produto.
Em segundo lugar porque não há perigo de dano para o agravado na origem, porquanto consta dos autos caução por meio de seguro garantia em valor superior ao dos contratos (Id. 124235582).
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para suspender a decisão de arresto e remoção da soja, bem como determinar a devolução de eventual soja removida, às expensas do agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Que esta decisão sirva como mandado.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista